Tribunal: TCU
Processo: 006.376/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2827/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.376/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldo Elias Kiyoshi Takano de Saidneuy (XXX.095.009-XX); Anne Moraes (XXX.728.437-XX); Bruno Faria de Paula (XXX.258.776-XX); Deise Schafer (XXX.474.460-XX); George Alexandre Ayres de Menezes Mousinho (XXX.240.173-XX); Graziele Alano Gesser (XXX.659.929-XX); Luiza Santangelo Reis (XXX.215.979-XX); Priscila Laurentino (XXX.263.449-XX); Thais Fernandes (XXX.475.449-XX); Vanessa Damin (XXX.584.319-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.